Tribunal: TJDFT
Processo: 0728403-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0728403-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONTINENTAL ORGANIZACAO CONTABIL LTDA - EPP AGRAVADO: COOPERATIVA BRASILIENSE DE TEATRO E CIRCO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CONTINENTAL ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LTDA-EPP contra a decisão que, nos autos da ação de execução no 0716525-46.2020.8.07.0001, indeferiu seu pedido de concessão de assistência judiciária gratuita (Id 67424178 - origem), restando mantida após pedido de reconsideração (Id 68098012 – origem). Sustenta, em suma, a empresa agravante não possuir condições de arcar com as despesas processuais, conforme comprovado por declaração de hipossuficiência de recursos, extratos bancários, balancetes, declarações de imposto de renda e documentos fiscais acostados à demanda, colacionando, ainda, julgados favoráveis à sua tese. Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, de forma a conceder os benefícios da gratuidade de justiça. Preparo não recolhido ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. Da detida análise dos autos, verifica-se, de plano, que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que se encontra intempestivo. Sabe-se que a tempestividade é requisito indispensável para a admissibilidade dos recursos, devendo o recorrente obedecer ao prazo estabelecido na norma para sua interposição, sob pena de negativa de seguimento. No caso em tela, a decisão recorrida que indeferiu a gratuidade de justiça foi proferida em 11/07/2020 (ID 67424178 – origem), constando no sistema PJe o registro de ciência da advogada que subscreve a peça recursal (Sarah da Costa Oliveira) no dia 14/07/2020, às 10h31min17seg, conforme se extrai da aba “Expedientes” do processo de origem. Desta forma, nos termos do art. 1.003, §5o, do CPC c/c art. 3o, parágrafo único, da Lei 11.419/06 e art. 60, do Provimento no 12/2017, da Corregedoria deste TJDFT, o prazo para interposição da apelação findou-se no dia 04/08/2020, às 23h59min59seg. Verifica-se, contudo, que o presente agravo de instrumento somente foi protocolizado eletronicamente no dia 09/08/2020, posteriormente ao término do prazo, operando-se, dessa forma, a preclusão temporal e, por consequência, a intempestividade recursal. Destaca-se, ainda, que o pedido de reconsideração, como se sabe, não suspende ou interrompe a fluência do prazo recursal, devendo o requisito da tempestividade recursal observar o prazo atinente à primeira decisão, mesmo que posteriormente mantida pelo Juízo a quo em 21/07/2020 (Id 68098012 - origem). Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO INTERROMPE O PRAZO RECURSAL. PRECLUSÃO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper a fluência do prazo para a interposição do recurso próprio, devendo a tempestividade recursal ser aferida de acordo com o termo inicial referente à decisão primitiva. 2. Se, ao invés de ingressar com o recurso cabível, a parte optou por reiterar a insurgência perante o juízo de origem, seu conhecimento pela instância ad quem não se mostra possível, uma vez que já restou operada a preclusão. 3. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1218181, 07126561520198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 4/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Desse modo, o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, em virtude da manifesta intempestividade, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de agosto de 2020. ANA CANTARINO Relatora